Tribunal: STF
Processo: ARE 1560226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 42 DO CP. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJ/RS. I - De acordo com o Tema 1155 do STJ (Info. 758), é possível a detração do período em que o apenado permaneceu em recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, ainda que sem monitoramento eletrônico, tendo em vista o comprometimento do seu status libertatis, mesmo que indiretamente e por tempo determinado. II - O STJ realizou uma releitura do art. 42 do CP e compreendeu que ele não se classifica como numerus clasus (rol taxativo), permitindo, portanto, interpretações extensiva em benefício do apenado (rol exemplificativo). III - No caso, vai deferida a detração do período em que o apenado permaneceu em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. O cálculo, a ser efetivado perante o Juízo da Execução, deverá considerar 01 dia para cada 24 horas de recolhimento domiciliar, desprezando-se eventual fração resultante da soma. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º. "caput" II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O instituto da detração está estabelecido no art. 42 do CP, segundo o qual " computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Por expressa previsão legal, a detração sempre foi aplicada nos casos de prisão preventiva do agente, não se estendendo aos casos de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 1155 (Informativo n. 758, de 28/11/2022 ), realizou uma releitura deste dispositivo legal e compreendeu que ele não se classifica como numerus clasus (rol taxativo), permitindo, portanto, interpretações extensiva em benefício do apenado (rol exemplificativo). 1 Para a Corte Superior, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, apesar de não se confundir com a prisão domiciliar, também "atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside".



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente